Tribunal: TJES
Processo: 0000891-62.2013.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000891-62.2013.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: REGINA MARIA DONA NATALI e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALTA PRECOCE DE PACIENTE COM TRAUMA TORÁCICO. ÓBITO POSTERIOR. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. READEQUAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Ordinária de Indenização que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do óbito de paciente após atendimento na rede pública de saúde, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova pericial por ausência de intimação prévia da parte ré; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público de saúde apta a caracterizar a responsabilidade civil objetiva do Estado; (iii) determinar a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance ao caso concreto; e (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório e do percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da prova pericial não prospera quando demonstrada a regular intimação prévia da parte para acompanhamento do ato, inexistindo cerceamento de defesa.

4. A responsabilidade civil do Estado por serviços de saúde prestados em hospital público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. O laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e imparcial, evidencia falha na prestação do serviço médico ao apontar alta hospitalar precoce sem observação clínica adequada em paciente com trauma torácico.

6. A negligência consistente na ausência de monitoramento clínico contínuo impede o diagnóstico oportuno de complicação grave e configura conduta apta a gerar responsabilidade estatal.

7. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando a conduta estatal suprime ou reduz significativamente uma possibilidade real e séria de tratamento eficaz, ainda que não se comprove nexo causal direto e absoluto com o óbito.

8. A indenização por perda de uma chance não se equipara à indenização pelo dano-morte, devendo o quantum ser fixado com moderação e proporcionalidade à intensidade da chance frustrada.

9. O valor arbitrado em primeiro grau revela-se excessivo diante da natureza autônoma e limitada da perda de uma chance, impondo-se sua redução.

10. Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública, neste caso, devem observar a incidência de juros de mora conforme o índice da caderneta de poupança até o arbitramento. Juros e correção somados a partir do arbitramento, pela taxa SELIC.

11. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser readequados de ofício às faixas objetivas previstas no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, considerando o valor da condenação, a complexidade da causa e a duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A alta hospitalar precoce de paciente com trauma torácico, sem observação clínica adequada, configura falha na prestação do serviço público de saúde.

2. O Estado responde objetivamente por erro médico ocorrido em hospital público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. A teoria da perda de uma chance autoriza a indenização quando a conduta estatal elimina uma possibilidade real e séria de tratamento eficaz, ainda que não comprovado nexo causal direto com o óbito.

4. A indenização por perda de uma chance deve ser fixada com proporcionalidade, não se confundindo com a reparação integral pelo dano-morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1002; STF, Temas nº 810 e nº 1.170; STJ, REsp nº 1.254.141/PR; STJ, AgInt no AREsp nº 1.344.544/MG; TJES, Apelação Cível nº 5002592-42.2020.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0000106-79.2015.8.08.0052; TJES, Apelação Cível nº 0000891-62.2013.8.08.0003.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 (trinta) salários-mínimos para cada um dos cinco autores, em decorrência do óbito de Milton Natali após atendimento na rede pública de saúde.

Condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, no percentual de 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, V do CPC), destinado ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública), nos termos do Tema nº 1002 do STF.

Contrarrazões dos apelados no ID 17473355, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 (trinta) salários-mínimos para cada um dos cinco autores, em decorrência do óbito de Milton Natali após atendimento na rede pública de saúde.

Condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública, no percentual de 02% (dois por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, V do CPC), destinado ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública), nos termos do Tema nº 1002 do STF.

Antes de adentrar no mérito recursal, mostra-se pertinente tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, trata-se de ação indenizatória ajuizada por REGINA MARIA DONA NATALI, CLEBER DONA NATALI, RUTILEIA DONA NATALI, VALDIRENI DONA NATALI e BRUNO DONA NATALI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual os autores alegam que, no dia 20 de abril de 2013, o Sr. Milton Natali, esposo da primeira e pai dos demais, sofreu um acidente automobilístico na zona rural de Alfredo Chaves/ES, enquanto transportava sacas de café.

Socorrido inicialmente no Pronto Atendimento local, foi transferido para o Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria (HABF), em Vila Velha, onde foi diagnosticado com traumatismo torácico e fraturas de costelas.

Narra a inicial que, a despeito das dores intensas e da gravidade do trauma, o paciente recebeu alta médica precoce, cerca de 20 minutos após o atendimento, sem que fosse mantido em observação.

Ao retornar para sua residência, o quadro de saúde do Sr. Milton agravou-se, com dores insuportáveis, o que motivou novo encaminhamento ao Pronto Atendimento de Alfredo Chaves na mesma noite. Contudo, o paciente veio a óbito minutos após dar entrada na unidade, tendo como causa da morte "pneumotórax fechado", conforme Certidão de Óbito.

A tese autoral sustenta que a negligência do Estado, consubstanciada na alta prematura sem a devida observação clínica, retirou do paciente a chance de sobrevivência.

Instruído o feito, o Laudo Pericial concluiu que houve falha na prestação do serviço, pois a ausência de monitoramento impediu o diagnóstico e tratamento do pneumotórax, confirmando o nexo de causalidade.

Sobreveio a sentença ora recorrida, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 30 salários-mínimos para cada autor.

Em suas razões recursais, o Estado apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova pericial por ausência de intimação prévia para acompanhamento dos trabalhos. No mérito, alega a inexistência de responsabilidade civil, aduzindo que a obrigação médica é de meio e não de resultado; que não houve falha no serviço, tendo sido realizados os exames protocolares; e que o óbito decorreu exclusivamente da gravidade do acidente automobilístico (queda em ribanceira) e da culpa da vítima, inexistindo nexo causal com a conduta médica. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, considerando-o desproporcional.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pela manutenção da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, o Estado do Espírito Santo argui a nulidade do laudo pericial sob o fundamento de cerceamento de defesa, alegando não ter sido intimado previamente acerca da data de realização da perícia.

Contudo, compulsando os autos, verifico que a alegação não prospera. Conforme a Certidão Cartorária de ID 17473282, o perito agendou a perícia em 26/09/2024 (para realização em 25/10/2024), tendo o Estado do Espírito Santo sido
devidamente intimado eletronicamente
acerca deste agendamento em
27/09/2024
.

O Juízo
a quo
, inclusive, indeferiu o pedido de nulidade justamente com base nesta certidão, atestando a regularidade do ato.

Nesse sentido, rejeito a preliminar.

Em relação ao mérito,
a controvérsia cinge-se a verificar a responsabilidade civil do Estado pelo óbito de Milton Natali, ocorrido em 21/04/2013, após receber alta do Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, para onde fora encaminhado com trauma torácico decorrente de acidente automobilístico.

Nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, qualificando-se como objetiva, como no caso de hospitais públicos.

Isso significa que, demonstrado o dano experimentado pelo particular, bem como o fato administrativo e o nexo de causalidade que os vincula, resta configurada a responsabilidade, exceto nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Em outras palavras, na hipótese de dano causado pela Administração (ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público), o dever de reparação independe da conduta culposa atribuída ao agente público, dispensando-se prova de imprudência, negligência ou imperícia do agente estatal, desde que comprovado o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

O nexo causal, por sua vez, é descaracterizado quando se comprova que o dano havido foi resultado de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Confira-se precedente ilustrativo desta Egrégia Corte de Justiça a esse respeito:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002592-42.2020.8.08.0030 APELANTES: JACILENE DIAS JOVENCIO e OUTROS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AGENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CICLISTA – NÃO OBSERVÂNCIA DAS CAUTELAS MÍNIMAS NECESSÁRIAS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL – DANO INDENIZÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO AUTORAL – IMPROCEDENTE – RECURSO IMPROVIDO.
1. Aos agentes públicos em serviço, aplica-se a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público, que em regra é objetiva, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF. 2. O dever de reparar o dano restará caracterizado independentemente da conduta culposa do preposto da pessoa jurídica de direito público. Desta premissa surge a responsabilidade civil desde que comprovado o dano e o nexo causal. Todavia, há casos que esse nexo causal é rompido, isentando o Ente Público da responsabilidade civil, quais sejam: fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito e força maior.
[...]

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5002592-42.2020.8.08.0030, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Data: 23/Feb/2022)

No caso, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço público baseada na perícia técnica (ID 17473276), aplicando a responsabilidade objetiva do Estado e a teoria da perda de uma chance.

Submetida a controvérsia à análise deste órgão colegiado, entendo que a sentença merece parcial reforma, tão somente no tocante ao
quantum
indenizatório e aos honorários advocatícios.

O laudo pericial produzido em juízo foi categórico ao concluir que houve falha no atendimento médico. O expert atestou que
"o atendimento ao Sr. Milton Natali foi insuficiente para assegurar o diagnóstico completo"
(pág. 9), destacando que, embora realizada radiografia,
"o paciente não foi mantido sob a necessária observação clínica contínua"
(pág. 9).

O perito esclareceu que a alta precoce, diante de um quadro de trauma torácico em paciente idoso (64 anos) com dor intensa, contrariou protocolos médicos (ATLS e SBOT), impedindo o diagnóstico do pneumotórax fechado que evoluiu para o óbito . Concluiu, ainda, que "
o agravamento de seu quadro
[...]
poderia ter sido evitado com a devida vigilância e intervenção
" (pág. 9).

Não prospera, portanto, a tese recursal de que o óbito decorreu exclusivamente da gravidade do acidente ou de culpa da vítima. Embora o trauma inicial tenha sido causado pelo acidente, a causa determinante para o desfecho fatal, conforme a prova técnica, foi a perda da chance de tratamento adequado (drenagem torácica, pág. 6) que, segundo o perito, teria probabilidade "muito alta" de recuperação (pág. 7).

A responsabilidade do Estado, neste cenário, é objetiva (art. 37, § 6º, da CF), mas a análise da conduta médica perpassa pela verificação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), a qual restou evidenciada pela alta precipitada sem a devida observação clínica, configurando negligência.

Correta, portanto, a aplicação da Teoria da Perda de uma Chance. A teoria permite a responsabilização civil quando a conduta do agente elimina ou reduz significativamente uma chance real de sobrevivência ou cura, ainda que o nexo causal direto com o evento morte não seja absoluto.

Ainda, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“O ônus da prova da inexistência de defeito na prestação dos serviços médicos é do hospital recorrente por imposição legal (inversão 'ope legis').
Inteligência do art. 14, § 3º, I, do CDC”. (STJ – AgInt no AREsp: 1344544 MG 2018/0204175-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020).

Cito precedente da Corte a esse respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – OMISSÃO ERRO MÉDICO – NECESSIDADE DE CIRURGIA NO OMBRO ESQUERDO – HOSPITAL PÚBLICO – DANO MATERIAL – CARACTERIZADO – DANO MORAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Dispõe o art. 37, §6º, da Constituição Federal, que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Especificamente sobre erro médico, destaco que “a responsabilidade objetiva estatal decorrente de possível erro médico só se caracteriza quando a lesão suportada pelo ofendido poderia ter sido evitada, mas não o foi, por ação ou omissão culposa (negligência, imprudência e imperícia) do profissional responsável pelo tratamento. Dessa forma, o Ente Público poderá eximir-se da responsabilidade que lhe foi atribuída mediante demonstração da inocorrência de culpa, pelo fato de ter agido com cuidado e zelo, ou pela inexistência de falha no serviço” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000106-79.2015.8.08.0052, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 10/06/2022). 3. O conjunto probatório do processo é suficiente para reconhecimento de que há danos morais e materiais indenizáveis, posto que restou comprovado que há nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo hospital e os danos alegados pelo autor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-ES, Apelação Cível 5015849-21.2021.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Dec/2022)

De outro lado, assiste razão ao Apelante no que tange ao valor da indenização.

O Juízo de origem fixou a indenização em 30 (trinta) salários-mínimos para cada um dos cinco autores (totalizando cerca de R$ 225.000,00).

Entendo que o montante comporta redução. É importante reconhecer que a indenização por perda de uma chance possui natureza distinta daquela fixada nos casos de dano-morte direto. Enquanto esta busca compensar integralmente a dor pela morte causada diretamente pelo agente, aquela tem por objeto a compensação pela supressão de uma possibilidade concreta de obtenção de resultado favorável.

O valor não visa reparar a morte em si, mas a angústia decorrente da frustração de uma oportunidade real de tratamento com alta probabilidade de recuperação. A jurisprudência do STJ adverte que a fixação do quantum deve ser proporcional à intensidade da chance frustrada, evitando-se sua equiparação à indenização integral pelo resultado final (REsp 1.254.141/PR).

Vejamos julgados em casos análogos:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS. PENSÃO MENSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]
A conduta do médico WALDIR KIEPPER, ao não solicitar exames mesmo diante de sintomas indicativos de traumatismo craniano em atendimentos realizados nos dias 06 e 07 de setembro de 2015, caracteriza falha no dever de cuidado, evidenciando imprudência e negligência. 4. A responsabilidade da unidade hospitalar decorre de sua obrigação objetiva de vigilância sobre os serviços prestados por seus prepostos, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 597 do STJ, ainda que o profissional seja contratado.
5. A responsabilidade dos réus foi corretamente limitada à teoria da perda de uma chance, pois não se demonstrou com certeza que o atendimento adequado teria evitado o óbito, mas restou evidente a supressão de uma chance real de diagnóstico precoce e possibilidade de tratamento com melhor prognóstico. 6.
A jurisprudência do STJ admite a indenização pela perda de uma chance como bem jurídico autônomo, sendo desnecessário o nexo direto com o dano final, desde que demonstrada a eliminação de oportunidade séria e mensurável de êxito. 7. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais para cada autor é proporcional à extensão do dano reconhecido – frustração de uma chance real de sobrevida –, e observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter não compensatório da indenização por perda de uma chance.
8. O pedido de pensão mensal foi corretamente indeferido, pois inexiste nexo causal direto entre a conduta médica e o falecimento do genitor dos autores, sendo inviável a indenização por lucros cessantes, dada a natureza autônoma e limitada da teoria da perda de uma chance. 9. A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2% para cada apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observa o princípio da causalidade e a vedação à reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A falha médica consistente na ausência de exames clínicos diante de sintomas indicativos de traumatismo craniano caracteriza conduta negligente apta a gerar responsabilidade civil pela perda de uma chance. 2. A responsabilidade do hospital por erro de preposto é objetiva, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 597 do STJ. 3. A indenização por perda de uma chance não se equipara à indenização pelo dano final e deve ser fixada com moderação, proporcional à chance efetivamente frustrada. 4. Não é cabível o pagamento de pensão mensal quando ausente nexo causal direto entre a conduta do réu e o evento morte.

(TJ-ES, Apelação Cível 0000891-62.2013.8.08.0003, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/02/2026).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO . ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO. OMISSÃO NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL, ESTÉTICO E MATERIAL . PENSÃO MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Welder Mendes Diniz e outros contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de suposta falha no atendimento médico prestado ao primeiro apelante, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari, por omissão no diagnóstico e encaminhamento adequado para tratamento de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), resultando em agravamento do quadro clínico e sequelas permanentes . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve erro médico na condução do atendimento prestado ao primeiro recorrente na UPA de Guarapari; (ii) verificar se a falha no diagnóstico e tratamento foi causa adequada para o agravamento das sequelas decorrentes do AVCI; (iii) determinar se o Município de Guarapari deve ser condenado a indenizar os danos morais, estéticos e materiais, além de pensionamento vitalício ao primeiro recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art . 37, § 6º, da Constituição Federal, baseada na teoria do risco administrativo, devendo o ente público indenizar pelos danos causados por seus agentes no exercício de suas funções. A perícia médica constatou falha no atendimento prestado na UPA, que não investigou adequadamente os sintomas de AVCI apresentados pelo primeiro recorrente, tampouco o encaminhou para tratamento especializado, o que agravou as sequelas. Embora a falha no atendimento não tenha evitado o AVC, o perito afirmou que um diagnóstico e tratamento precoces poderiam ter reduzido as sequelas do paciente, caracterizando a perda de uma chance. O dano moral reflexo (in re ipsa) estende-se aos demais apelantes (esposa e filhos), que sofrem com as consequências do agravamento do estado de saúde do ente querido, conforme consolidado pela jurisprudência . Comprovada a existência de sequela incapacitante permanente, decorrente do evento danoso, justifica-se a concessão de pensionamento mensal vitalício ao primeiro apelante, até que este complete 65 anos de idade, conforme postulado na petição inicial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A omissão no diagnóstico e tratamento de AVCI em unidade de pronto atendimento, que resulta em agravamento das sequelas, caracteriza a perda de uma chance e enseja responsabilidade civil objetiva do ente público . Os familiares da vítima de erro médico, que convivem com os efeitos das sequelas, fazem jus à indenização por dano moral reflexo (in re ipsa). O pensionamento vitalício é devido ao paciente que, em razão do erro médico, fica incapacitado permanentemente para o trabalho, conforme o art. 950 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; CC/2002, art. 950. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0002554-52.2006 .8.08.0048, Rel. Des . Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 22.02 .2022; TJRS, APL nº 0077092-49.2020.8.21 .7000, Relª Desª Eliziana da Silveira Perez, j. 27.08.2020 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00111944220178080021, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

"APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência . Recurso da ré. RESPONSABILIDADE DA SANTA CASA. Conjunto probatório que evidencia a falha na prestação dos serviços. Prova pericial que atesta a concessão de alta precoce, enquanto a paciente ainda necessitava de cuidados intensivos . Paciente que retornou ao hospital seis horas depois da liberação médica e veio a óbito após três dias. Acervo favorável à autora, filha da de cujus. Erro médico configurado. INDENIZAÇÃO . Danos materiais mantidos. Danos morais reduzidos de R$ 200.000,00 para R$ 100.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade e precedentes desta Câmara . Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v. 44201) . (TJ-SP - Apelação Cível: 1002532-50.2019.8.26 .0361 Mogi das Cruzes, Relator.: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 31/01/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Considerando as peculiaridades do caso, em que a vítima já apresentava trauma grave decorrente do acidente (fator externo ao serviço médico), e levando em conta também a idade da vítima à época, entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor revela-se adequado, proporcional e suficiente para cumprir o caráter pedagógico e compensatório da medida, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Quanto à atualização do débito da Fazenda Pública, impõe-se observar a natureza da indenização por dano moral (cujo valor é atualizado apenas a partir do arbitramento - Súmula 362/STJ) e as alterações legislativas, em especial a Emenda Constitucional nº 113/2021.

No período compreendido entre a citação (termo inicial dos juros moratórios em responsabilidade civil) e a data do presente arbitramento, não incide correção monetária, mas apenas juros de mora.

Assim, a atualização deverá ocorrer da seguinte forma:

Da citação até a data deste acórdão: Incidência exclusiva de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09).

A partir da data deste acórdão: Incidência exclusiva da Taxa SELIC (art. 3º da EC 113/2021), a qual engloba juros e correção monetária.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA . JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS Nº 810 E Nº 1.170 DO STF E TEMA Nº 905 DO STJ. READEQUAÇÃO DE ÍNDICES . RETRATAÇÃO PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME

[...] O STF, ao julgar o Tema nº 810, declarou que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11 .960/09, é inconstitucional na parte que disciplina os juros moratórios aplicáveis a débitos tributários da Fazenda Pública, mantendo sua constitucionalidade em relações jurídicas não tributárias, com aplicação dos índices da caderneta de poupança. 4.
No Tema nº 1.170, o STF definiu que, para condenações envolvendo relações jurídicas não tributárias, aplica-se o índice de juros moratórios previsto no art . 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir da vigência dessa legislação, ainda que haja previsão diversa em título executivo judicial transitado em jul gado.
5 . O STJ, ao apreciar o Tema nº 905, firmou que os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública devem observar a natureza da obrigação, fixando critérios específicos para condenações administrativas, tributárias e previdenciárias. 6. A decisão anterior da 1ª Câmara Cível, que entendia que a aplicação dos índices estava coberta pela coisa julgada, é superada em razão da tese vinculante firmada nos referidos precedentes dos Tribunais Superiores, os quais determinam a aplicação obrigatória dos índices estabelecidos. 7 . Promove-se a readequação dos juros e da correção monetária nos seguintes termos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) de janeiro/2003 até a vigência da Lei nº 11.960/09: juros de mora pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outros índices; (c)
a partir de julho/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E; (d) a partir de 08/12/2021, com a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, passa a incidir exclusivamente a taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO Em juízo de retratação, apelação parcialmente provida .

(TJ-MG - Apelação Cível: 00268288720148130395 Manhumirim, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 14/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025)

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - APLICAÇÃO IMEDIATA DO CPC/2015 - TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - HIPÓTESES DO ART. 525 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FAZENDA PÚBLICA - TEMAS 905/STJ E 810/STF - ALTERAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - TEMA 1.170/STF - DECISÃO DE ORIGEM CONFORME A DECISÃO PARADIGMA DE TRIBUNAL SUPERIOR - TERMO INICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA. O cumprimento de sentença iniciado sob o CPC/2015 é regido pela nova legislação, ainda que a sentença tenha sido proferida na vigência do CPC/1973, em observância à Teoria do Isolamento dos Atos Processuais . A impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525 do CPC, está restrita às hipóteses do § 1º, incluindo a ilegitimidade de parte, que deve se limitar à fase executiva, não abrangendo questões da fase de conhecimento. São devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório quando esse houver sido impugnado, consoante disposto no artigo 85, § 7º, do CPC.
Desde a entrada em vigor da Lei n . 11.960/2009, o IPCA-E deve ser adotado para a atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública e os juros devem incidir segundo os juros aplicáveis à caderneta de poupança (Temas 905/STJ e 810/STF).
A partir da entrada em vigor da EC 113/2021 todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem observar a taxa Selic. É possível a modificação dos consectários legais na fase de execução sem que isso implique em ofensa à coisa julgada, nos termos do Tema n . 1.170, do colendo Supremo Tribunal Federal. O termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros fixados no título judicial não pode ser alterado na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32058537820248130000, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, impõe-se a readequação de ofício do percentual fixado na sentença, a fim de conformá-lo aos parâmetros objetivos do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria de ordem pública.

O percentual de 2% fixado em primeiro grau não se amolda às faixas previstas no art. 85, § 3º, do CPC para o valor da condenação em tela (inferior a 200 salários-mínimos).

Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado são readequados para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, considerando a longa duração do processo e a complexidade da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada autor.

Ademais, fixar os consectários legais determinando a incidência de juros da caderneta de poupança desde a citação até a data deste acórdão e, a partir desta data, a incidência exclusiva da Taxa SELIC.

Outrossim, readequar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar